Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Difamação por meio de aplicativo de mensagens. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o importe de R$ 3.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido. O apelante alega a insuficiência de provas de sua autoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante seria o autor das mensagens de cunho difamatório.
III. Razões de decidir
3. Conforme os prints e a prova testemunhal produzida em audiência, extrai-se do conjunto probatório que o réu atingiu a honra e a moral da autora ao difamá-la, com a intenção de macular sua imagem, em razão da circulação do conteúdo em aplicativo de mensagem.
4. Mostra-se comprovada a responsabilidade em indenizar a autora/apelada nos moldes dos arts.186 c/c 927 do Código Civil. O valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional, incutindo o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: arts.186 e 927 do Código Civil.